Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-30.2021.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000157-30.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE BARRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Reexame Necessário em face de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Edilsa Gonçalves dos Santos contra ato do Prefeito do Município de Barra, determinando a mudança de nível funcional com a concessão da gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, prevista no art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010, em razão de curso de pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica. A sentença foi parcialmente reformada para ajustar os consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à mudança de nível e à gratificação pleiteada com base na Lei Municipal nº 29/2010, diante da titulação apresentada; (ii) determinar o critério de incidência de juros e correção monetária sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, em razão da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A servidora exerce o cargo de professora e apresentou certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia Institucional e Clínica, com carga horária de 520 horas, em conformidade com o art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010.
O Município não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o ônus do art. 373, II, do CPC.
Precedentes da Corte Estadual reconhecem que a gratificação prevista em lei municipal constitui ato vinculado, sendo devido o pagamento da gratificação desde a data do requerimento administrativo.
Quanto aos consectários legais, em razão do decidido no RE 870.947/SE, até 08/12/2021, aplicam-se juros com base no índice oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A partir de 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se a taxa SELIC, acumulada mensalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença parcialmente reformada para adequar a incidência de juros e correção monetária aos critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021.
Tese de julgamento:
O servidor público municipal faz jus à gratificação por progressão funcional prevista no art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010, desde que comprove a conclusão de curso de especialização na área de sua atuação.
O pagamento de juros moratórios e correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública deve observar, até 08/12/2021, o índice oficial da caderneta de poupança para juros e o IPCA-E para correção monetária; a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 29/2010, art. 60; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Pleno; TJ-BA, Apelação nº 8000113-50.2017.8.05.0018, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.08.2018; TJ-BA, Apelação nº 8000123-94.2017.8.05.0018, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000157-30.2021.8.05.0018
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)